Tribunal: STF
Processo: Rcl 48955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Willian da Silva Lima contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 547-27.2017.5.06.0010, a qual teria violado os decididos na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e no Tema 246 da Repercussão Geral RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/6):
    É cediço que a nova as alterações impostas pela Lei 13.467/2017 ao fazer a regulamentação da transcendência no âmbito do C. TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC, devendo ser observado os mesmos procedimentos dos recursos extraordinários repetitivos, o que nos leva a conclusão que em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo. ,
    Sendo assim, forçoso concluir que possuí o recurso, livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário, portanto, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF.
    Desse modo, a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte. 
    Ademais, ainda que o dispositivo da CLT que regulamenta o instituto da transcendência trabalhista preveja que além dos critérios expressamente previstos possam ser outros tidos como indicadores, e uma vez que a análise da transcendência deve ser previamente exercido no tocante a análise dos demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sujeita que está essa decisão de admissibilidade, tipicamente judicial, não pode o julgador, como fez o relator da decisão objeto desta reclamação, entender como ausente o requisito da transcendência política (irrecorrível) uma vez que não preenchidos os requisitos que lhe dariam curso quando da análise do juízo posterior de admissibilidade (jurídica), senão vejamos:
    (...)
    Vossa Excelência há de convir que apesar do caráter técnico do juízo de admissibilidade esse deixa uma certa margem de subjetivismo quando se envereda pelo campo de conceitos jurídicos indeterminados como revisitação, valoração da prova, consideração jurídica dos fatos, devida impugnação dialética da decisão recorrida, prequestionamento implícito, e outros mais que cabe ao órgão, geralmente o colegiado, minorar suas “dimensões”, por conta de um juízo maior de mérito ou de cunho finalístico institucional, na função de política judicial. 
    Ademais cumpre ressaltar que a parte recorrente cumpriu todas as exigências da lei para a admissibilidade do recurso de revista, tais como a indicação do trecho da controvérsia, bem como a divergência jurisprudencial entre Tribunais sobre a mesma matéria e todos os outros contidos no art. 896 “a” da CLT. Sendo assim não há legalmente óbice de pressuposto de admissibilidade recursal a ser declarado nos autos.
    Demais disso, o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão do pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, “para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (fl. 13).
    É o relatório.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, em 11/8/2021, foi interposto recurso extraordinário, pendente de análise.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.
    Na presente hipótese, a Reclamação é improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos paradigmas acima mencionados.
    O caso difere dos reiterados julgamentos da CORTE nos quais se reconhece ofensa ao entendimento fixado na ADC 16. Nestes, a Justiça Laboral imputa responsabilidade subsidiária ao ente público sob o fundamento de culpa “in vigilando”, decorrente da obrigação da administração em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas, valendo-se da premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. O presente caso, por outro lado, envolve o reconhecimento da licitude da terceirização realizada pelas empresas Banco Itaúcard S.A., Itaú Unibanco S.A. e Liq Corp S.A.
    O Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou seguimento ao recurso de revista do ora reclamante. Interposto agravo de instrumento, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (doc. 7, fls. 1/2):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. BANCÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca do reconhecimento da licitude da terceirização, em que o TRT negou a pretensão obreira de formação de vínculo de emprego diretamente com o Banco tomador de serviços. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido da licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, proferidas no julgamento da ADPF n.º 324, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, e do RE n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral); b) não identificada a transcendência social da causa, visto que, embora se trate de pretensão recursal formulada pela parte reclamante, não se verifica supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria, na medida em que a questão foi dirimida pela Corte Suprema; c) não se verifica a transcendência jurídica, porquanto ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n.º 324 e do RE n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, a obstaculizar a pretensão recursal; e d) não há falar em transcendência econômica com base apenas no valor dado à causa, quando a pretensão obreira, que depende do reconhecimento da ilicitude da terceirização na atividade-fim do tomador dos serviços, revela-se manifestamente contrária a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado por meio de tese de repercussão geral (Tema 725 - RE n.º 958.252) e em julgamento da ADPF n.º 324, no sentido de reconhecer a licitude da terceirização na atividade-fim do contratante. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido.
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente